Tribunal: TJES
Processo: 0001936-05.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001936-05.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIMAR ANTONIO ERVAT RIGOTTI e outros
APELADO: JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (4)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXA DE CORRETAGEM E SATI. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS PARCIALMENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS CONSTRUTORAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Julimar Antônio Ervat Rigotti, WL Empreendimentos Ltda, JDL Empreendimentos SPE Ltda e Habite Imobiliária Ltda contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade de cláusula contratual, reconhecer o atraso na entrega da obra e condenar as empresas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e pela restituição de valores pagos a título de cotas condominiais e IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de corretagem e SATI poderia ser questionada em razão de suposta abusividade; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar a possibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com danos emergentes; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (v) analisar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica à declaração de prescrição da pretensão de restituição da taxa de corretagem e SATI configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor pelo atraso na entrega das chaves constitui inovação recursal, vedada em sede de apelação, por não ter sido objeto de análise no juízo de primeiro grau.

A data da entrega das chaves é o marco inicial para a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais e IPTU, e não a conclusão da obra ou o envio de notificação de vistoria.

A inadimplência das empresas rés quanto ao prazo contratual de entrega, mesmo considerado o prazo de tolerância, resta comprovada, configurando mora na obrigação de entrega do imóvel.

Não cabe cumulação de indenização por lucros cessantes com danos emergentes já compensados pelos aluguéis pagos, sob pena de duplicidade indenizatória.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente não se aplica, pois não houve má-fé na cobrança de cotas condominiais e IPTU.

O mero atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente comprovação de abalo psicológico grave.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos da Súmula 426/STJ e do Tema 197/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das empresas apelantes desprovido e recurso do consumidor apelante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica quanto à prescrição impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A inovação recursal impede a análise de matéria não enfrentada na primeira instância.

A mora na entrega de imóvel se configura com a efetiva entrega das chaves, e não com a conclusão da obra ou mera notificação de vistoria.

Não cabe cumulação de indenizações por danos emergentes e lucros cessantes quando o prejuízo do consumidor já foi integralmente compensado.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente depende da comprovação de má-fé.

O mero atraso na entrega de imóvel não configura dano moral indenizável.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso das empresas e dar parcial provimento ao recurso do consumidor, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001936-05.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
JULIMAR ANTÔNIO ERVAT RIGOTTI

APELADO(S)/APELANTE(S):
JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, WL EMPREENDIMENTOS LTDA e HABITE IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JULIMAR ANTÔNIO ERVAT RIGOTTI, WL EMPREENDIMENTOS LTDA, JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e
HABITE IMOBILIÁRIA LTDA
contra a sentença proferida às fls. 361/369 pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a abusividade da cláusula que determina a contagem do prazo de prorrogação em dias úteis; (ii) reconhecer o atraso na entrega da obra durante o período de outubro de 2010 a janeiro de 2013; e (iii) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e pelos danos emergentes, relativos aos aluguéis pagos pelo período de outubro de 2010 a janeiro de 2013, bem como à restituição dos valores indevidamente pagos a título de cotas condominiais e IPTU até a efetiva entrega das chaves.

Em suas razões recursais (fls. 372/395), o
apelante
JULIMAR ANTONIO ERVAT RIGOTTI
alegou que não houve a informação prévia e discriminada da cobrança da taxa de corretagem e de assessoria imobiliária (SATI), motivo pelo qual abusiva a sua cobrança por configurar violação aos direitos do consumidor.

Argumenta que o atraso na entrega do imóvel causou prejuízos financeiros e impactou diretamente o planejamento do comprador, o que justificaria o pagamento de indenização por lucros cessantes. Defende, ainda, a possibilidade de cumulação desses lucros cessantes com a cláusula penal estipulada contratualmente em razão do inadimplemento.

Sustenta que o atraso na entrega do imóvel e as condições adversas enfrentadas ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação, já que houve frustração de suas expectativas e impactos negativos em sua vida pessoal e familiar.

Aduz que os valores determinados pelo juízo a título de aluguéis pagos e despesas condominiais não correspondem integralmente ao prejuízo suportado, requerendo sua majoração.

Defende que faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com fundamento no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a configuração da devolução em dobro prescinde da demonstração de dolo ou culpa.

Diante do exposto, requer o provimento de seu recurso para que sejam acolhidos os pedidos acima elencados, com a consequente reforma da sentença e
com a incidência de juros moratórios a partir da data da citação.

Por sua vez,
WL EMPREENDIMENTOS LTDA, JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e HABITE IMOBILIÁRIA LTDA
, em suas razões (fls. 408/420),
sustentam a ausência de atraso na entrega do imóvel e das chaves, pois o mesmo estava disponível para entrega desde 03/12/2010, mas que o recorrido se recusou a receber as chaves por insatisfação com o material utilizado, sendo o atraso imputável exclusivamente ao apelado.

Ressaltam que a conclusão da obra ocorreu em fevereiro de 2011, quando foi emitido o "Habite-se", mas que o recorrido estava inadimplente à época, o que também impossibilitou a entrega.

Argumentam que a condenação ao pagamento de taxas condominiais e IPTU não é devida, haja vista que a demora na entrega das chaves foi ocasionada pela desídia do recorrido em quitar o saldo devedor do imóvel, o que impede o reconhecimento de responsabilidade das apelantes pelo pagamento desses encargos.

Afirmam que a mora imputada às apelantes é indevida, pois se baseia equivocadamente na data de recebimento das chaves como marco para a entrega do empreendimento, quando, na realidade, deveria ser considerada a data da conclusão da obra, ou, alternativamente, a notificação encaminhada ao apelado em dezembro de 2010, convocando-o para o recebimento das chaves naquela ocasião.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, limitando a condenação aos fatos incontroversos.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, esclareça-se que é desnecessária a intimação para o Recorrente se manifestar a respeito do cabimento do recurso nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
"a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Relativamente à taxa de corretagem e de assessoria imobiliária, a r. sentença declarou a prescrição da pretensão de ressarcimentos dos valores respectivos, matéria essa que não foi impugnada pelo apelante em seu recurso, limitando-se a defender a abusividade da cobrança diante de suposta violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, sem delongas, não deve ser conhecido o recurso no tocante a tal matéria por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo, suscito
de ofício
a preliminar e
não conheço do recurso quanto à devolução da taxa de corretagem e de assessoria imobiliária.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Ao compulsar detidamente os autos, constato que o argumento de culpa exclusiva do consumidor pelo atraso na entrega das chaves em virtude da inadimplência na data de emissão do “Habite-se” em Fevereiro/2011 não foi suscitado anteriormente à sentença.

Dessa maneira, concluo que restou configurada a inovação recursal, de modo a ensejar o não conhecimento do recurso no tocante a esta questão, uma vez que não foi objeto de enfrentamento no juízo de primeiro grau, impossibilitando que seja conhecida na segunda instância, sob pena de ensejar flagrante supressão de instância e mesmo ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, cito os seguinte julgado deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Diante disso,
não conheço do recurso quanto ao argumento de culpa exclusiva do consumidor pelo atraso na entrega das chaves em virtude da inadimplência na data de emissão do “Habite-se” em Fevereiro/2011.

É como voto.

MÉRITO

Em relação ao mérito, diante da coincidência dos argumentos, passo ao exame conjunto dos recursos.

No que tange à responsabilidade pela mora na entrega do imóvel, que fundamenta as condenações por danos materiais relativos ao valor locatício efetivamente pago no período de atraso e a quantia correspondente às cotas condominiais e ao IPTU até a efetiva entrega das chaves, sustentam as empresas apelantes que o marco a ser considerado para a entrega do imóvel seria a data de conclusão da obra ou, alternativamente, a do envio da notificação encaminhada ao apelado em dezembro de 2010, e não aquela constante do termo de entrega das chaves.

Contudo, a data de conclusão da obra, ainda que represente a finalização física do empreendimento, não pode ser considerada como marco para a entrega do imóvel ao adquirente, uma vez que a efetiva disponibilização do bem somente se consuma com a entrega do imóvel, que ocorre com a entrega das chaves.

No que concerne à notificação por AR com proposta de vistoria e entrega de chaves, esta não pode, por si só, ser considerada como o marco de entrega do imóvel, especialmente quando não há certeza quanto ao conteúdo integral da correspondência. Além disso, não foi produzida nenhuma prova da alegação das empresas apelantes de que o consumidor se recusou a receber as chaves, quando realizou a vistoria do imóvel, por insatisfação com o material utilizado, razão pela qual deve ser mantido como marco de entrega do imóvel a data do termo de entrega das chaves, qual seja a data de 02 de fevereiro de 2013.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO INDEVIDA. TAXA DE DESPACHANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve conter prazo determinado para entrega do bem. [...] 3.
O Prazo de conclusão da obra não se confunde com a transmissão da posse, que se dá pela entrega das chaves e a partir do qual, se não cumprido, inicia-se a mora da promitente-vendedora
4. A cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega de imóvel não é abusiva, devendo ela ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do TJES. [...] (TJES, Apelação Cível, 0005934-34.2016.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023).

Analisando os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes fixou como prazo para a entrega do imóvel o mês de março de 2010 (fl. 39), com a previsão de tolerância de 180 dias (fl. 44). Considerando o referido período de prorrogação contratualmente estipulado, o prazo final para a entrega do imóvel seria em setembro de 2010, de modo que resta configurado o inadimplemento contratual por parte das empresas apelantes, diante do descumprimento do referido prazo, não tendo estas logrado êxito em demonstrar que o atraso na entrega do imóvel decorreu de culpa exclusiva do comprador.

Em relação à indenização por lucros cessantes pleiteada pelo comprador apelante, é cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema 996, STJ).

Todavia, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a presunção do prejuízo nos casos de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, tal entendimento não deve ser aplicado ao presente caso, pois caracterizaria uma condenação em dobro às empresas apeladas. Isso porque, no presente caso, a sentença já determinou o pagamento de danos emergentes, que consistem nos valores dos aluguéis pagos pela apelante para a moradia enquanto aguardava a entrega do imóvel.

Assim, a aplicação do referido entendimento do STJ implicaria uma indenização adicional, o que configuraria duplicidade de pagamento, uma vez que já foi compensado o prejuízo diretamente relacionado ao período de atraso na entrega do imóvel, motivo pelo qual deve ser mantido o entendimento consignado na sentença quanto a esse ponto.

O apelante requer, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, com fundamento no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Analisando os autos, constato que foram desembolsadas quantias referentes ao pagamento de cotas condominiais e IPTU durante o período de atraso na entrega do imóvel, valores cuja restituição ao adquirente foi determinada pelo juízo a quo na r. sentença.

Contudo, por não se tratar de cobrança de má-fé, não há que se falar em repetição em dobro.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao consumidor apelante, pois não há comprovação de que o atraso na obra tenha causado danos de ordem extrapatrimonial.

Outrossim, na esteira da mais recente jurisprudência do C. STJ,
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.

Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ATRASO
. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável.
2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022 - grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.120.205/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022 - grifei)

Portanto, não evidenciada a existência de qualquer episódio de caráter humilhante ou vexatório, conclui-se que o mero dissabor causado é inerente ao risco de quem se submete à complexidade das negociações do mercado imobiliário, não sendo o descumprimento do prazo de entrega por si só suficiente para trazer abalos íntimos ao comprador apelante.

Desse modo, deve ser mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, quanto aos juros de mora, a Súmula 426/STJ e o Tema Repetitivo 197/STJ estabelecem que estes devem fluir
a partir da citação válida
, com a incidência da Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção. Assim, a correção monetária deverá ser calculada desde a data do efetivo prejuízo, e os juros de mora a partir da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WL EMPREENDIMENTOS LTDA, JDL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e HABITE IMOBILIÁRIA LTDA
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por JULIMAR ANTÔNIO ERVAT RIGOTTI, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)